Tribunal: TJSP
Processo: 2246376-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de citação postal dos executados. Indeferimento. Reforma. Modalidade de citação não vedada pela legislação processual em vigor.
O CPC/2015 adotou a citação pelo correio como regra geral que pode ser estendida ao processo de execução.O art. 247 do diploma civil adjetivo vigente não excepciona o processo de execução.Com a nova sistemática processual,

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de citação postal dos executados. Indeferimento. Reforma. Modalidade de citação não vedada pela legislação processual em vigor.
O CPC/2015 adotou a citação pelo correio como regra geral que pode ser estendida ao processo de execução.O art. 247 do diploma civil adjetivo vigente não excepciona o processo de execução.Com a nova sistemática processual, o legislador optou por não reproduzir a vedação que havia no código revogado (CPC/73, art. 222).A complexidade do ato, consistente na ordem de penhora e avaliação (CPC, art. 829, § 1o), pode ser contornada por uma segunda diligência, na qual determinar-se-á ao Oficial de Justiça que cumpra essas providências.Ausente vedação legal expressa, não há como se pretender impor qualquer óbice para que se proceda à citação dos novos executados pelo correio.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246376-31.2020.8.26.0000 - Comarca de Avaré
Registro: 2021.0000002084
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2246376-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que
é agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravado F. NEVES DE
FREITAS EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246376-31.2020.8.26.0000 - Comarca de Avaré
Voto no 25.850
Agravo de Instrumento no2246376-31.2020.8.26.0000
Comarca de Avaré / 2a Vara Cível
Juiz(a): Luciano José Forster Júnior
Agravante(s): Banco Bradesco S/A
Agravado(a)(s): F. Neves de Freitas EPP.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO
DE CITAÇÃO POSTAL DOS EXECUTADOS. INDEFERIMENTO.
REFORMA. MODALIDADE DE CITAÇÃO NÃO VEDADA PELA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR.
O CPC/2015 adotou a citação pelo correio como regra geral
que pode ser estendida ao processo de execução.O art. 247 do
diploma civil adjetivo vigente não excepciona o processo de
execução.Com a nova sistemática processual, o legislador
optou por não reproduzir a vedação que havia no código
revogado (CPC/73, art. 222).A complexidade do ato,
consistente na ordem de penhora e avaliação (CPC, art. 829, §
1o), pode ser contornada por uma segunda diligência, na qual
determinar-se-á ao Oficial de Justiça que cumpra essas
providências.Ausente vedação legal expressa, não há como se
pretender impor qualquer óbice para que se proceda à citação
dos novos executados pelo correio.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que
BANCO BRADESCO S/A move em face de F. NEVES DE FREITAS EPP., indeferiu a
citação postal da executada, com determinação de que o ato seja realizado
por Oficial de Justiça.
Cuida-se de ação de execução lastreada em instrumento
particular de confissão de dívida, por meio da qual o exequente pretende
ver satisfeito o crédito de R$87.256,57 (vál. p/ jun/2018).
Não tendo sido localizados bens penhoráveis suficientes à
satisfação do crédito exequendo, o exequente requereu a inclusão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246376-31.2020.8.26.0000 - Comarca de Avaré
avalistas (FABÍOLA NEVES DE FREITAS KUSABARA eDANILO IGE KUSABARA) no
polo passivo da ação (p. 114) o que restou deferido (p. 115).
O exequente requereu a citação postal dos executados.
O nobre magistrado a quo entendeu que não se afigura
possível a citação pelo correio no processo de execução, e determinou que
o ato seja realizado por Oficial de Justiça.
Inconformado, o exequente recorre. Alega, em suma, que: (a)
a citação postal é regra para todos os processos, não sendo vedada no
processo de execução; e (b) os atos de citação e de constrição patrimonial
ocorrem em momentos diferentes. Pugna pelo provimento do recurso para
reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
À míngua de formação completa da relação jurídica processual
(em relação aos novos executados), não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
O Código de Processo Civil de 2015 adotou a citação pelo correio
como regra geral que pode ser estendida ao processo de execução.
Oart. 247 do diploma civil adjetivo vigente não excepciona o
processo de execução.
Com a nova sistemática processual, o legislador optou por não
reproduzir a vedação que havia no código revogado (CPC/73, art. 222).
A complexidade do ato, consistente na ordem de penhora e
avaliação (CPC, art. 829, §1o), pode ser contornada por uma segunda
diligência,na qualdeterminar-se-áao Oficial de Justiça que cumpra essas
providências.
Ausente vedação legal expressa, não há como se pretender
impor qualquer óbice para que se proceda à citação dos novos executados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246376-31.2020.8.26.0000 - Comarca de Avaré
pelo correio.
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo, paradeferir
a citação postal dos novos executados.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.